Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-63.2014.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ção do preparo recursal - Complementação insuficiente pela segunda vez - Deserção - Inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - Fixação de honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0001831-63.2014.8.26.0238; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Ibiúna

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - R. sentença de procedência - Recurso dos réus - Preparo insuficiente - Intimação para complementação do preparo recursal - Complementação insuficiente pela segunda vez - Deserção - Inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - Fixação de honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não conhecido.